Tribunal: TJMT
Processo: 1002181-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002181-42.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DOS ANJOS (RECORRENTE), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE - CPF: 047.138.901-38 (RECORRENTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), VICTOR EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 086.592.091-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BETINA ALCOFORADO NOGUEIRA - CPF: 135.585.687-61 (ADVOGADO), RODRIGO SANTOS PEREGO - CPF: 037.285.279-39 (ADVOGADO), MARIA LUISA NUNES DA CUNHA - CPF: 006.462.661-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1002181-42.2021.8.11.0000

RECORRENTE: BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DOS ANJOS, RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DE
BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DOS ANJOS
– DECISÃO DE PRONÚNCIA – PROVAS QUE DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DELE NO CRIME -
RECURSO PROVIDO.

Se as provas dos autos demonstram que o recorrente não teve participação alguma no homicídio, cujos atos executórios devem ser imputados unicamente ao corréu, a sua despronúncia é medida que se impõe.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DE
RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE
– PRÉVIA DISCUSSÃO E VIAS DE FATO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA -
QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL AFASTADA – RECURSO PROVIDO
.
PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES DIVERSAS
DE OFÍCIO
.

Se a prova judicializada demonstra a ocorrência de prévia discussão e luta corporal entre o agente e a vítima, a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada. Precedentes.

Verificada a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão [art. 319, CPP], elas devem ser fixadas, não se justificando a manutenção da medida extrema, neste momento processual.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1002181-42.2021.8.11.0000

RECORRENTE: BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DOS ANJOS, RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recursos em sentido estrito manejados por BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DOS ANJOS e RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o pronunciou ambos pelo crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, II e III, do CP] e RENAN também pelo porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], para que sejam julgados pelo Tribunal do Juri.

RENAN almeja o decote da qualificadora do motivo fútil aduzindo que, antes do crime, teve uma
“calorosa discussão, com troca de insultos e empurrões mútuos, chegando às vias de fato”
com a vítima.

BRUNO HENRIQUE, por seu turno, pede a sua impronúncia, por insuficiência de provas quanto a sua participação no crime.

Contrarrazões pelo desprovimento de ambos os recursos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1002181-42.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE, de 27 [vinte sete] anos, e BRUNO HENRIQUE RIBEIRO ANJOS, 21 [vinte um] anos de idade, foram denunciados pelos seguintes fatos, descritos na peça vestibular:

“
Fato 1: art. 121, § 2", inc. II e III c/c art. 29 do Código Penal

Consta da investigação criminal que, no dia 14 de agosto de 2020, por volta das 21h50min, nas proximidades do estacionamento do Supermercado Big Master, localizado na Avenida Brasil, Centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Renan Aparecido Andrade
, auxiliado materialmente pelo codenunciado
Bruno Henrique Ribeiro dos Anjos
, imbuído de animus necandi, por motivo fútil e meio que resultou em perigo comum, utilizando-se de uma arma de fogo do tipo revólver (marca Taurus, calibre .38, n° série 18834, apreensão fl. 49, efetuou disparos e matou a vítima Victor Eduardo Oliveira da Silva (17 anos), conforme laudo de necropsia (fls. 82-95).

Fato 2: art. 14 da Lei 10.826/2003

Consta também da investigação criminal que no mês de agosto de 2020, em data anterior ao “Fato 1”, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Renan Aparecido Andrade
, com consciência e vontade, adquiriu, transportou e portou arma de fogo de uso permitido consistente em do tipo revolver marca Taurus calibre .38, n° série 18834, conforme termo de apreensão (fl. 49) e laudo de balística forense (fls. 97-100), além das munições respectivas (que foram dispensadas em uma fossa séptica), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Na fase policial, NATAN VIEIRA ALVES, Policial Militar, declarou o seguinte:

“Que por volta das 22h00 da noite de ontem (14/08/2020), as equipes da Polícia Militar foram acionadas para atendimento de uma ocorrência de um possível homicídio, onde, segundo informações preliminares, alguns suspeitos em um veículo Gol, cor prata, realizaram alguns disparos de arma de fogo contra um cidadão; que rapidamente a guarnição policial militar do Oficial de Dia deslocou para o local dos fatos, onde, ao chegarem, visualizaram um cidadão alvejado; que logo em seguida uma equipe do SAMU se fez presente no local e verificaram que o cidadão alvejado já se encontrava em óbito; que logo em seguida o local do crime foi isolado e, de imediato, a guarnição acionou a Polícia Civil para deslocar até o local, onde se fizeram presentes os investigadores EDER e MARLON; que posteriormente, ainda durante procedimento de perícia, o Investigador EDER, juntamente com alguns policiais militares, realizaram diligência em uma conveniência que, segundo informações, o início dos fatos teria ocorrido nas proximidades, onde verificaram o sistema de monitoramento eletrônico de câmeras, sendo possível identificar um dos suspeitos como sendo BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DOS ANJOS; que, ainda durante a referida diligência, os policiais que ali estavam visualizaram o suspeito BRUNO, onde foi possível abordá-lo; que durante a abordagem,
BRUNO relatou todo o ocorrido, informando quem eram os demais suspeitos
, identificando-os como RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE, YURI FERREIRA DA SILVA, ALISSON HENRIQUE ALMEIDA e os adolescente FELIPE e DINARTE; que
BRUNO relatou que tudo começou devido a uma discussão entre um dos envolvidos, já identificado como RENAN; que em seguida os mesmos entraram em vias de fato e que todos no local tentaram separar a briga; que em seguida todos entraram em um veículo, de propriedade de RENAN, e saíram do local, sendo que RENAN dirigia o veículo; que RENAN deu a volta no quarteirão e visualizou o cidadão com quem tinha acabado de brigar; que RENAN desceu do veículo e realizou alguns disparos contra a vítima, identificado como VITOR EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA
; que, em seguida, evadiram do local e, em um determinado ponto, o conduzido BRUNO relata ter descido do carro e RENAN evadiu com rumo ignorado; que posteriormente o conduzido
BRUNO levou a guarnição ao endereço dos demais suspeitos, onde foi possível realizar a prisão de YURI e ALISSON, onde ambos relataram versões parecidas com a de BRUNO, sendo que, na versão do ALISSON, no momento antes do crime, RENAN dirigia o veículo e a arma estaria em posse de BRUNO; que BRUNO passou a arma e que RENAN saiu do veículo e realizou os disparos contra a vítima
; que em seguida, com informações do BRUNO, a guarnição deslocou, juntamente com o apoio da equipe da Polícia Civil, para uma fazenda, nas proximidades do assentamento Pecuama, onde possivelmente estaria o autor dos disparos e demais envolvidos; que ao chegar no local, foi feito o cerco, onde lograram êxito em realizar a abordagem do autor dos disparos e os outros dois envolvidos, os adolescentes FELIPE e DINARTE; que ainda no local,
indagaram ao conduzido RENAN onde estaria a arma utilizada no crime, sendo que RENAN relatou ter jogado a arma no quintal de sua avó
; que rapidamente deslocaram para o local, onde realizaram buscas na residência da senhora OSCARLINA TEREZA CONCEIÇÃO, porém não conseguiram localizar a arma; que em seguida entraram em contato com o tio de RENAN, senhor WAGNER ANDRADE, que também mora na mesma casa, onde o indagaram se teria encontrado a referida arma, sendo que WAGNER acabou relatando que viu o momento em que seu sobrinho RENAN teria entrado no quintal da casa e jogado um objeto e percebeu que o referido objeto se tratava de uma arma de fogo; que, em uma atitude de medo, acabou jogando as cápsulas que se encontravam na arma e escondeu a referida arma em um entulho de lixo, onde, com essa informação, foi possível localizar a arma do crime; que as cápsulas não foram localizadas”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA, que compunha a guarnição responsável pela ocorrência.

ALISSON HENRIQUE ALMEIDA MARCIANO declarou que
“estava sentado no banco de trás do veículo e, a princípio, não percebeu que havia uma arma de fogo ao lado do banco do motorista; que somente com as palavras e as atitudes de RENAN que notaram a arma, pois
RENAN exigiu que BRUNO lhe entregasse, naquele momento, a arma
;
que, de maneira ameaçadora, RENAN exigiu novamente a arma de fogo, pois, caso contrário, ele prometeu matar todos que estavam no veículo, inclusive o declarante
; que,
de forma muito rápida, RENAN desceu do veículo com a arma e efetuou um único disparo contra o rapaz com quem ele tinha brigado
; que tal ato causou espanto e apavoramento em todos os demais amigos do grupo; que RENAN novamente assumiu a direção do veículo e foram para a casa dele, que fica nas proximidades da OAB; que neste local todos os demais desceram do carro e entraram em um veículo Fiat Uno, que pertence a RENAN, mas que, naquele momento, foi emprestado a BRUNO; que acabou-se o clima para fazer o jantar, e o declarante pediu a BRUNO que o levasse em casa, onde foi localizado pelos policiais [...]”
.

IURY FERREIRA DA SILVA declarou, na fase inquisitiva, que não estava no automóvel, pois tinha saído do local onde ocorreu a briga de motocicleta, e não presenciou o disparo, tampouco sabia da existência da arma de fogo.

O adolescente, DINARTE BRANDELERO PADILHA, de 15 [quinze] anos de idade, relatou ter presenciado, após a briga,
uma discussão entre BRUNO e RENAN
, que estavam nos bancos da frente do automóvel Gol, mas que
“não entendeu muito bem o motivo da discussão”
e que,
“em um dado momento, RENAN, que dirigia o carro, parou e desceu; que não viu exatamente o que ocorreu em seguida, pois tinha muita gente na frente do carro, onde RENAN parou; que apenas ouviu um barulho, e então as pessoas se espalharam na via pública [...]”.

FELYPE ANDRADE DA SILVA, sobrinho de RENAN, de 12 [doze] anos de idade, declarou que, após a briga dele com VITOR, entraram no carro, e
“
BRUNO escondeu a arma do seu tio RENAN
, e então começaram a discutir, e
depois de muita pressão, BRUNO acabou devolvendo a arma
; que em um determinado momento, seu tio RENAN parou o carro que ele dirigia, desceu com a arma e efetuou um disparo contra o rapaz que tinha agredido ele anteriormente [...]”
.

ANDRYEL JHONNY SOUZA MARCOLINO SILVA, de 17 [dezessete] anos de idade, relatou na fase investigativa:

“Que trabalha como pacoteiro no Supermercado Big Master, instalado na Av. Brasil; que seu turno se inicia às 12h e sai às 21h20, variando esse horário de saída; que trabalhava em companhia de VICTOR EDUARDO, afirmando que, no dia dos fatos, o mesmo saiu mais cedo em companhia de outros ‘guris’ e foram até a conveniência, que fica nas proximidades do mercado, comprar bebidas; que VICTOR estava em companhia de RAYANE, KÉSIA, ILTON e CAIQUE; que compraram bebidas e logo o depoente chegou ao local, logo em seguida chegou HERNNON e uma outra menina, que não sabe o nome, e foram se sentar no meio-fio, do outro lado da rua, em frente a conveniência; que estavam todos ali, bebendo, conversando, quando o rapaz que matou VICTOR, agora tomando conhecimento que seu nome é RENAN, saiu da conveniência, foi até a frente de seu veículo, que estava estacionado no mesmo lado onde estavam bebendo, e mijou, tendo os meninos ficado rindo do mesmo; que o depoente disse, em tom de brincadeira: ‘o cara tem pinto pequeno’, tendo RENAN ouvido e ido até o local onde estavam e perguntado o que haviam falado e quem havia falado; que todos se calaram, tendo CAIQUE ficado dando risada;
que RENAN então disse ao mesmo: ‘você quer que eu arranque esse sorrisinho do seu rosto no soco ou na bala’
; momento este em que VICTOR intercedeu e disse que ninguém queria brigar ali não, tendo RENAN o ‘peitado’ e acabaram em vias de fato; que RENAN mordeu o nariz de VICTOR, tendo sangrado
; que não viu VICTOR com nenhum objeto nas mãos no momento da briga; que os amigos de RENAN vieram ali para o local para separar a briga, quando HERNNON deu uns chutes na bunda de um deles, tendo os mesmos se voltado contra HERNNON, porém o mesmo saiu correndo; que os amigos de RENAN também bateram em VICTOR; que conseguiram separar a briga, tendo RENAN e seus amigos ido embora; que VICTOR tirou a camisa para estancar o sangue que saía do seu nariz, tendo, nesse momento, todos ido para perto do mercado, onde se sentaram na mureta; que VICTOR disse que seu celular havia caído, tendo as meninas voltado e procurado pelo mesmo, porém não o encontraram; que estava tranquilos na mureta, quando viram o veículo vindo em direção ao local onde estavam; que quando chegaram próximos,
viu quando RENAN parou o carro, desceu, tendo os amigos dele dito ainda que não era aquele que havia brigado com ele (referindo-se a VICTOR), pelo fato de VICTOR estar sem camisa; que RENAN disse: ‘é esse mesmo’, tendo já descido do carro de arma em punho, mirado em VICTOR e atirou
; que VICTOR ainda conseguiu correr até a esquina de cima, onde caiu; que correu e avisou o guarda do mercado, não tendo visto para onde os demais correram; que voltou ao local e viu que VICTOR ainda respirava, tendo morrido logo depois; que ficou o tempo todo ali, até terminarem os procedimentos de praxe”.

RAIANY SILVA CAMPOS prestou declarações no inquérito policial:

“Que era amiga de VICTOR e trabalhavam juntos, como empacotadores; que no dia dos fatos, saíram mais cedo e foram na conveniência comprar bebidas, por volta das 21h30, sendo cerveja e corote, tendo as pessoas que ali estava tomado, aproximadamente, uma lata de cerveja cada; que viu quando parou um veículo cinza do mesmo lado em que estava, tendo descido dois homens e entrado na conveniência e dois foram para a frente do carro, onde mijavam, sendo RENAN e um outro, baixo, que usava chapéu de palha; que ANDRYEL disse: ‘ô pinto pequeno’ e riram, tendo RENAN vindo onde estavam e perguntado quem teria falado aquilo, quando todos se calaram; que RENAN ficou falando para repetirem aquilo na cara dele, momento em que VICTOR disse que eles não queriam briga com ninguém e RENAN partir para cima de VICTOR, tendo RENAN enforcado VICTOR e ambos caíram ao solo; que viu que o nariz de VICTOR sangrava, tendo sido RENAN que o mordera; que não ouviu quando RENAN disse sobre arma e dar tiro; que saíram dali e foram para a mureta, que fica nas proximidades do bicicletário, e ali sentaram, tendo VICTOR dito que seu celular havia caído; que deixou sua bolsa com os meninos e foi buscar o celular de VICTOR, para evitar maiores confusões, e não o encontraram,
tendo KÉSIA dito que viu quando o celular caiu e os caras pegaram
; que estavam passando entre os carros no estacionamento, sendo a depoente, KÉSIA e ALLANIS, quando
a depoente ouviu dois estampidos, tendo comentado com sua amiga KÉSIA que parecia barulho de tiro
; que KÉSIA ainda discordou, pois o barulho se assemelha muito a escapamento de moto estalando, quando
ouviram um terceiro estampido
; que quando olhou para onde estavam, viu que os meninos todos correram, tendo visto VICTOR já caído ao solo; que correu para perto de VICTOR e viu que o mesmo respirava com dificuldade, vindo a óbito logo em seguida; que não viu quando RENAN deu a volta no quarteirão e disparou em VICTOR, pois tinha ido buscar o celular do mesmo”.

KAÍQUE DE SOUZA DE JESUS [16 anos de idade], KÉSIA DE CARVALHO NASCIMENTO [18 anos de idade] corroboraram as declarações de ANDRYEL e RAIANY, descrevendo a dinâmica dos fatos, iniciada pelo desentendimento entre a vítima e RENAN, que chegou às vias de fato, até o disparo fatal.

BRUNO, em seu interrogatório extrajudicial, confirmou que a arma pertencia a RENAN, e que, após a luta corporal travada com a vítima, saíram do local no veículo Gol,
quando o corréu passou a exigir que lhe entregasse a arma, chegando a ameaçar os demais ocupantes do automóvel
. Com a arma no colo, retornou e, assim que avistou VITOR, desceu do carro e efetuou um disparo contra ele.

Interrogado pelo delegado de polícia, RENAN respondeu:

“(...) que resolveram, de comum acordo, que iriam fazer uma confraternização na fazenda de seu patrão, e então foram até uma distribuidora de bebidas, para comprar cerveja; que, no local, seu sobrinho FELIPE disse que estava apertado, e precisava fazer xixi; que orientou FELIPE a ir em um canto, e assim o fez;
que havia um grupo de pessoas, que estava em um local com pouca iluminação, e começaram a perturbar FELIPE, chamando-o de ‘pinto pequeno’ e ‘mijão’; que percebeu que FELIPE ficou chateado por causa das agressões verbais, então o interrogado foi tentar conversar com o grupo, mas foi logo recebido com agressões físicas, das quais resultaram diversas escoriações em seu corpo e em seu rosto
; que as demais pessoas que estavam com o interrogando separaram a briga e então entraram no carro; que o grupo que o agrediu foi em direção à Avenida Brasil, enquanto isso o interrogando e seus amigos entraram no carro, deram a volta no quarteirão e também adentraram na mesma avenida; que não tem o costume de andar armado, mas ontem estava com o seu revólver, porque já houve assaltos na zona rural onde o interrogando trabalha e resolveu pegar a arma, pois iria retornar mais tarde;
que assim que avistou o rapaz que tinha o agredido, pediu a BRUNO que lhe entregasse seu revólver, porém ele se recusou várias vezes, temendo pelo que pudesse ocorrer; que depois de muita insistência, BRUNO acabou entregando o revólver ao interrogando
; que desceu do carro apenas na porta e efetuou um disparo, meio a esmo, em direção ao rapaz; que não conhecia este rapaz e nunca o tinha visto anteriormente; que não viu se o rapaz caiu naquele momento; que após o disparo, foi o interrogando quem continuou na direção do veículo e foram até a casa da mãe do interrogando, onde BRUNO pegou o carro dele, um Fiat Uno, enquanto o interrogando foi para a fazenda; que jogou a arma de fogo no quintal de sua avó, antes de ir para a fazenda; que melhor esclarecendo, informa que não tinha intenção de acertar o tiro no rapaz; que, no seu entender, inclusive o seu braço estava apontado mais pra cima e o tiro seria para assustar o rapaz, haja vista que o interrogando estava muito nervoso pelo que tinha ocorrido anteriormente
; que também esclarece que, durante a briga, o rapaz agrediu o interrogando com algum objeto; que não sabe dizer, ao certo, o que era, por causa das condições dos fatos, mas causou um corte abaixo do seu olho esquerdo e resultou em muito sangramento, que sujou toda a sua roupa
.”

O laudo pericial apontou como causa da morte de VICTOR a lesão causada por projétil de arma de fogo, que
“transfixou o tronco da vítima, com entrada na região central do tórax e saída na região direita das costas”
. Consta, ainda, que
“após alvejada, a vítima realiza deslocamento com velocidade, no sentido Centro/Bairro, até que, próximo à placa ‘J’, cai sobre a calçada, arrasta-se e lesiona a face. Entre a primeira mancha de sangue, indicada pela placa ‘A’, e o cadáver são, aproximadamente, 60 metros”
.

RENAN e BRUNO foram submetidos a exame de corpo de delito. O
primeiro
apresentava, na oportunidade,
“vestígios de lesão corporal de caráter contuso”
no rosto, abaixo do olho esquerdo, e no cotovelo direito, enquanto o
segundo
não tinha qualquer vestígio de lesão corporal.

Em 21/08/2020, ALISSON HENRIQUE ALMEIDA MARCIANO foi ouvido novamente pela autoridade policial:

“Que no dia do fato, que ocorreu o homicídio de VICTOR, afirma que voltou, pegou o celular que estava caído no chão, acreditando ser de alguém do carro em que estavam; que somente quando chegou em casa é que viu que o celular pertencia a VICTOR; que com medo, apavorado, quebrou o celular e jogou dentro de uma fossa; que ficou com muito medo; que não é verdade que tenha mostrado a fato para os demais que estavam dentro do veículo e dito: ‘aqui, esse é o menino’; que não sabe porque FELIPE disse isso; que estava sentado no banco do carona, ao lado de RENAN, com uma grade de cerveja no colo e atrás, no banco de passageiros, estavam BRUNO, FELIPE, e o filho do patrão de RENAN, que podem comprovar que não mostrou celular algum pra ninguém”.

Na mesma data, compareceu KASSILA ALMEIDA MARCIANO, irmã de ALISSON, e relatou que
“ajudou na procura do aparelho celular da vítima que seu irmão pegou no dia fatídico; que seu irmão jogou o celular dentro da fossa, no entanto, conseguiram recuperá-lo e agora apresentam o mesmo nesta delegacia; que pede juntada das fotos do processo de resgate nos autos”
.

ROZILENE MENEZES DE OLIVEIRA, mãe da vítima, requereu sua habilitação nos autos, como assistente de acusação [ID. 75795494, pág. 1], apresentando aditamento à denúncia, para que fosse decretada a prisão preventiva de BRUNO HENRIQUE.

Após manifestação desfavorável quanto ao aditamento proposto, o juízo singular deferiu a habilitação da assistente de acusação, mas rechaçou o aditamento vindicado, mantendo a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Na instrução processual, foram ouvidas as testemunhas e os informantes arrolados e, ao final, os réus foram interrogados.

MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA, Policial Militar, testemunhou que sua guarnição atuou na ocorrência, após serem acionados pela
“Central 190”
. Quando chegaram no local, a vítima estava caída na calçada e o médico do SAMU havia constatado o óbito.
A
to contínuo, foi acionada a Polícia Civil, que deu início às investigações no local do crime. Por meio das câmeras de segurança de uma distribuidora de bebidas próxima, foi possível identificar BRUNO HENRIQUE. Após a abordagem do acusado, ele relatou que houve uma briga entre RENAN e a vítima, que entraram em vias de fato. Prosseguiu:

“T: O pessoal que separou a briga mandou a vítima correr, porque RENAN estava armado e ia atirar nele; a vítima, então, correu ali do estacionamento para a calçada, do lado do ponto de ônibus, perto do Big Master da Av. Brasil; segundo o BRUNO, eles entraram no veículo, o RENAN deu a volta no quarteirão e, vendo a vítima na calçada, ele pediu a arma para o BRUNO, que estava no banco de trás do veículo; o BRUNO passou a arma para ele, ele desceu do carro, efetuou o disparo na vítima, entrou no carro de novo e tomaram rumo ignorado; o BRUNO passou quem seriam os ocupantes do veículo, sendo ele, dois menores e mais dois maiores de idade; ‘a gente fomos’ nos endereços passados por ele, onde a gente chegou na pessoa do ISAIAS e o outro acho que é ISAC; abordamos cada um na sua residência e a história deles bateu com a do BRUNO; então ‘a gente fomos’ na casa do RENAN, aqui na cidade, onde ele reside com a mãe dele, mas ele não estava lá; lá disseram que ele possivelmente teria ido para o sítio, onde ele trabalha, e que inclusive um dos menores é filho do patrão dele; reunimos novamente e deslocamos até o sítio, que é próximo da cidade, aqui, onde chegamos na pessoa do RENAN; conseguimos abordar o RENAN e os dois menores, sendo um o sobrinho dele e o outro o filho do patrão, todos estavam dentro do veículo, na hora dos fatos; inclusive o veículo foi encontrado no sítio. Perguntado para o RENAN sobre a arma, ele relatou que teria jogado a arma no quinta da residência da avó dele; a gente retornou, fez contato com os avós do RENAN e foi feito uma busca no quintal, porém não foi localizada num primeiro momento; descobrimos com os avós que tinha um terceiro morador na casa, que era o tio do RENAN, que não estava lá quando a gente chegou; o Tenente entrou em contato com ele e, por telefone, de pronto, ele falou que sabia da arma, mas estava com medo; o Tenente explicou a situação pra ele; ele acabou relatando que viu o momento que o RENAN chegou na frente da residência, num carro, adentrou no quintal e teria jogado algo, saindo rápido; o tio dele foi lá fora e encontrou a arma, mas não sabia o que tinha ocorrido; ele jogou as munições na fosse e escondeu a arma no fundo da casa.

MP: Esse tio dele viu ele dispensando a arma, foi lá e pegou a arma?

T: Jogou as munições dentro da fossa e escondeu a arma nos fundos da casa.

[...]

Assist. Acusação: O senhor relatou que as pessoas avisaram o VICTOR pra ele sair do local, que o RENAN estava armado. O tiro foi dado pelas costas ou de frente?

T: Não sei dizer para o senhor. No primeiro momento eles entraram em vias de fato; o pessoal separou a briga e mandou a vítima correr, que o RENAN estaria armado; aí eles entraram no veículo, o RENAN estava conduzindo o veículo e visualizou a vítima na calçada; foi onde ele desceu do veículo e efetuou o disparo.

Assist.: Então não foi uma situação espontânea, houve tempo pra ele pensar e depois atirar?

T: Positivo, ele atirou no segundo momento. No primeiro momento, só houve a briga.

Assist.: O BRUNO, então, aparentemente, pelo que você disse, foi quem passou a arma para o RENAN?

T: Um dos conduzidos, se não me engano o ISAC, ou ISAIAS, não lembro o nome dele, quando chegamos até ele, ele contou que o BRUNO estava no banco de trás do veículo; o RENAN pediu a arma, ele passou a arma para o RENAN, que desceu do veículo e efetuou os disparos.

Assist.: Pela sua experiência profissional, o senhor entende que o BRUNO participou efetivamente do homicídio?

T: Ele que passou a arma né, e o tio dele eu entendo também, ele que escondeu a arma e jogou as munições na fossa.

Assist.: O senhor sabe o motivo da briga?

T: Segundo eles, e a história de todos eles bateu, o menininho, o menor, que é sobrinho do RENAN, que estava no veículo também, teria ido por ali, mijar numa árvore, e a vítima estava tirando sarro desse menininho; aí o RENAN foi falar pra vítima parar e acabaram entrando em vias de fato; aí foi o que eu relatei já...

Assist.: Quem dirigiu o veículo na fuga?

T: O RENAN também, ele que dirigiu, o tempo todo.

[...]

Adv. Defesa de BRUNO: Esse relato que o senhor faz, quando o senhor foi ouvido em sede policial, o senhor fala que é a versão dada pelo ALISSON, o senhor confirma?

T: O moreninho, né? É que eu não lembro o nome dos outros três, eu só lembro nome do RENAN e do BRUNO.

Adv.: Essa narrativa que o senhor faz, que o BRUNO teria entregue a arma, ela é única e exclusivamente com base na versão desse rapaz chamado ALISSON, confirma?

T: Positivo.

Adv.: O senhor não presenciou nada desses fatos?

T: Não senhor, eu falei ISAC, mas eu acho que é esse ALISSON aí, que a gente encontrou depois do BRUNO.

Adv.: Ele teria falado para o senhor?

T: Positivo.

Adv.: Ele explicou para o senhor como foi esse ato de passar a arma?

T: Não, ele só relatou, contou a história, a versão de todos eles, a princípio bateu, só ficou faltando essas partes que o BRUNO omitiu né; quando ele jogou a arma no quintal da casa, eles ainda estavam todos dentro do veículo, e isso o BRUNO não falou [...].

Adv.: Mas com relação ao que aconteceu dentro do carro, no momento anterior ao RENAN pegar a arma, o senhor sabe me dizer qual foi o comportamento, ou a expressão corpórea do BRUNO, como ele entregou essa arma?

T: Não, ele não falou isso.

Adv.: Então o senhor não sabe dizer se a arma estava com o BRUNO, na cintura dele, ou dentro do veículo?

T: Não, o ALISSON só relatou que o RENAN pediu a arma, o BRUNO passou a arma pra ele, o RENAN desceu e efetuou o disparo.

Adv.: Tá, mas esse ‘passar a arma’ ele não detalhou como foi?

T: Não, ele só falou que ele passou.

Adv. Defesa de RENAN: Quando o senhor relatou que as pessoas mandaram a vítima correr, que o RENAN estava armado, quem fez esse alerta? As pessoas que estavam com o RENAN? Quem fez esse alerta?

T: Todos eles, inclusive o menorzinho, sobrinho dele.

Adv.: Quem relatou isso pra você?

T: Foi o BRUNO, o ALISSON e o menorzinho, que é sobrinho do RENAN.

Adv.: O senhor sabe quantos tiros foram?

T: Parece que ele tava com duas perfurações, mas não sei se era entrada e saída, ou só entrada, isso ficou para a perícia, a gente não tem acesso.”

NATAN VIEIRA ALVES, PM que compunha a guarnição policial, narrou que BRUNO foi abordado na distribuidora de bebidas, para onde retornou depois do crime, e relatou a dinâmica dos fatos.

“MP: Quem fez o relato para o senhor foi o BRUNO?

T: Foi.

MP: Ele relatou de quem era a arma?

T: Ele relatou que era do RENAN, e que o RENAN efetuou os disparos.

MP: Nessa conversa inicial, que você teve com o BRUNO, ele relatou se alguém entregou essa arma a ele, no veículo?

T: Nesse primeiro momento, não, doutor, não foi relatado que ele tinha passado a arma para o RENAN.

MP: Ele narrou de maneira genérica?

T: Genérica, aí, a gente continuou nas diligências; ele informou onde era as residências dos outros suspeitos; a gente deslocou até a casa do RENAN, fez buscas, mas ele não se encontrava; aí a gente foi tentar localizar os demais; a gente foi em todas as residências, entramos em contato com os familiares, explicamos a situação e começamos a pegar os relatos de cada um, até então todas as versões estavam idênticas, só que uma das versões nos deixou um pouco surpresos, eu não recordo qual deles relatou que, momentos antes do disparo, quando estavam trafegando pelo quarteirão e visualizaram novamente a vítima,
um deles relatou pra mim que a arma estava em posse do BRUNO e que o BRUNO estava no banco traseiro
; o RENAN solicitou pra ele a arma, ele passa a arma para o RENAN, que desce do carro e realiza o disparo contra a vítima.

MP: Pra deixar claro, inicialmente o BRUNO não fala nada quem entregou a arma para o RENAN?

T: Isso.

MP: Depois, quando você vai entrevistar os demais ocupantes do veículo, surge essa versão de que o BRUNO teria entregado a arma para o RENAN?

T: Exato.

MP: Quem teria dito que o BRUNO entregou a arma para o RENAN?

T: Eu não me recordo quem foi, doutor, ao certo, que relatou esse detalhe; se não me engano eu esclareci isso no boletim de ocorrência.

Juíza: Todos falaram que o BRUNO entregou a arma, ou foi só um deles?

T: Pelo que eu estou me recordando, doutora, foi só um que falou essa situação, eu não lembro o nome, mas eu acho que esclareci isso no boletim de ocorrência.

Aí, nesse momento, a gente, auxiliado pelo BRUNO, ele relatou que, como o RENAN não estava na residência, ele estaria na zona rural, onde ele trabalha; a gente entrou em contato com o proprietário da fazenda, relatamos o que aconteceu e ele acabou falando que o RENAN estava na fazenda, em uma casa à parte da sede, onde a gente fez o cerco dessa casa e conseguimos realizar a abordagem do RENAN; nesse momento, tinha o menor, que era sobrinho dele, e o outro, que é filho do proprietário, também estava no local, o qual também foi conduzido; nesse momento o RENAN já confessou a situação, que iniciou após uma provocação contra o seu sobrinho, e que desceu do veículo e efetuou o disparo contra a vítima; a gente indagou a ele onde estava a arma do crime.

MP: Ele confessou a propriedade da arma?

T: Ele falou que a arma era dele, e que após o crime, ele deslocou até a casa da vó dele e jogou a arma no quintal; a gente deslocou até lá, fez buscas onde ele disse que tinha jogado, mas não encontramos; a gente indagou o RENAN se ele tinha realmente jogado ali e ele relatou que o tio poderia ter pegado a arma; foi quando eu tive a iniciativa de entrar em contato com esse tio dele, que mora na residência com os avós do RENAN, que confessou ter pego; ele relatou que viu o RENAN chegando na residência, jogando um objeto e saindo sem falar nada; o tio saiu no quintal, verificou que o objeto era uma arma de fogo, pegou-a, tirou as cápsulas, jogou-as numa fossa e escondeu a arma de fogo num entulho, que tinha nos fundos da residência; logo em seguida o tio chegou e mostrou pra gente onde estava a arma de fogo; não conseguimos localizar as munições, que ele jogou na fossa; posteriormente, conduzimos todos os envolvidos para a delegacia, para registrar a ocorrência. [...]”

ANDRYEL JHONNY SOUZA MARCOLINO SILVA foi ouvido em juízo na condição de testemunha e reiterou as declarações prestadas acerca do entrevero que culminou na morte de VICTOR, que era seu
“colega de serviço”
.

KAIQUE DE SOUZA DE JESUS, funcionário do Supermercado Big Master, narrou em juízo que trabalhava na companhia de VICTOR há cerca de quatro meses, ambos na função de empacotador.

“T: A gente terminou de separar a briga, e o VICTOR tirou o uniforme, porque o RENAN tinha mordido o nariz dele; a gente parou lá perto do bicicletário, eles deram a volta na quadra, o RENAN parou o carro, desceu e falou assim: ‘é você mesmo’; aí o VICTOR levantou e o RENAN deu dois tiros, mas acho que não acertou; aí o VICTOR foi tentar correr e ele deu mais um tiro, acho que acertou bem nas costas dele; a gente chegou no VICTOR ele ainda estava tentando respirar, mas não tinha como fazer nada, a gente ficou esperando chegar a ambulância.

MP: Sobre o começo da briga, tinha um rapaz menor de idade lá, urinando?

T: Não, era o RENAN que tava.

MP: E quem falou essa frase para o RENAN?

T: O ANDRYEL.

MP: E como você sabe que o nome dele era RENAN?

T: Porque eu vi pelo Facebook, no site de notícias.

MP: E era ele que estava urinando?

T: Sim.

Juíza: KAIQUE, nós precisamos ter certeza se a pessoa que o senhor viu urinando era a mesma que atirou?

T: A pessoa que estava urinando era o que atirou, sim.

J: Tinha uma outra pessoa junto, um menino?

T: Urinando lá, não.

J: Você tem certeza que foi o rapaz que deu o tiro que estava urinando? A mesma pessoa?

T: Sim. [...]”.

KÉSIA DE CARVALHO NASCIMENTO disse que “dois homens desceram para urinar e o ANDRYEL falou ‘pau pequeno’, aí o RENAN estava alterado e nóis ficou quieto”. Questionada pelo Ministério Público, afirmou que
“um dos dois que estava urinando na árvore era o RENAN, o outro eu não consigo identificar”
.

Acrescentou que “
como o menino que falou ficou com medo, o VICTOR disse ‘fica de boa, aqui ninguém quer brigar”
, quando RENAN afirmou:
“nóis vai resolver isso no tiro ou no murro”
e teve início a briga corporal.
“Os amigos do RENAN vieram tentar separar, e o celular do VICTOR caiu no chão. Aí terminou a briga e alguém falou ‘corre, pode correr’”.

Quando estavam próximos ao ponto de ônibus, retornou para procurar o celular de VICTOR, mas não encontraram. Ouviram dois tiros e
“quando virei a esquina, o VICTOR estava caído. Tentei falar com ele, mas ele deu dois suspiros e morreu”
. Não presenciou os disparos.

RAIANY SILVA CAMPOS prestou declarações no mesmo sentido que KÉSIA.

ALISSON foi ouvido em juízo na condição de
informante
, após declarar ser
amigo de BRUNO
. Esclareceu que
“não leu as declarações”
que prestou à autoridade policial, que
“só pediu pra assinar e sair da sala”
,
mesmo estando acompanhado de advogado naquele ato:

“Adv.: O senhor não chegou a ler seu termo de depoimento, para ver se estava batendo com aquilo que o senhor falou para o delegado de polícia?

I: Eu li depois, quando eu peguei o depoimento com a minha advogada.

Adv: Depois?

I: É, e não tá batendo, tem coisas que não bate.

Adv.: Tem dois policiais militares, que atenderam a ocorrência, que eles relataram aqui, nessa audiência, que por informações do senhor, o senhor teria dito que, na hora da briga, o BRUNO, mediante solicitação do RENAN, o BRUNO teria entregado a arma de fogo para o RENAN, isso é o que eles relataram. Eu gostaria que o senhor esclarecesse para nós, desde o momento em que vocês chegaram ali na distribuidora, pode falar?

I: A gente chegou, aí ocorreu a briga, a gente separou.

Adv: O senhor ajudou a separar a briga?

I:
Isso. Aí o BRUNO correu no carro – até então eu não sabia que tinha arma no carro – e, pelo gesto dele, ele escondeu a arma, pra mais debaixo do banco.

Adv.: Essa arma estava onde? Embaixo do banco do motorista?

I: Do motorista.

Adv.: O senhor viu ele empurrando a arma?

I: Eu vi ele, porque ele não trouxe nada na mão, então eu acredito que ele empurrou.

Adv.: Quando o senhor adentrou no veículo, o senhor estava no banco de trás ou no banco da frente, do lado do motorista?

I:
Quando eu saí do Recanto Mineiro, eu estava no banco de trás; depois que compramos a cerveja e ocorreu a briga, eu fui para o banco da frente, ao lado do RENAN
,
era isso que não tava batendo no meu depoimento
.

Adv.: Quando vocês entraram no veículo, o que aconteceu?

I: Aí o RENAN exigiu a arma, umas duas ou três vezes.

Adv.: Ele perguntava para todos do carro?

I: Aham.

Adv.: Ele tava tentando pegar a arma que ele tinha deixado embaixo do banco e não tava achando?

I: Tava, tava; ele tava muito exaltado; como eu não sabia que tinha arma no carro, eu já fiquei com mais medo;
aí o BRUNO falou assim: ‘cara, a arma está onde você deixou’
.

Adv.: É esse o ponto que eu queria chegar. Antes do BRUNO falar com o RENAN sobre a questão de onde estava a arma, o RENAN estava pedindo a arma, perguntando sobre a arma para todos no carro?

I: Pra todo mundo.

Adv.: Ele tinha algum receio que alguém tivesse pego a arma dele lá, na hora da briga?

I: Não. Ele falava ‘cadê minha arma, cada minha arma?’.

Adv.: Ele indagou o BRUNO quantas vezes?

I: Foram duas vezes.

Adv.: O BRUNO entregou com a mão a arma?

I: Não, o BRUNO estava atrás, e até um ponto ele estava com a grade de cerveja; ele só falou: ‘tá onde você deixou’; aí o RENAN abaixou mais, enfiou a mão e conseguiu pegar a arma.

Adv.: Depois ele saiu do carro?

I: Saiu do carro e fez o que fez.

Adv.: Há quanto tempo você conhece o BRUNO?

I: Tem dois anos.

Adv.: E ele é de criar confusão?

I: A gente sempre foi amigo de tomar cerveja junto, nunca arrumamos confusão nenhuma em lugar nenhum, guri super tranquilo.

Adv.: Os Policiais Militares alegam, no depoimento deles, eles alegam que você teriam dito que você relatou que o BRUNO entregou a arma. Você teria dito isso?

I: Não, não falei.

Adv.: O senhor disse só que ele teria falado onde estava a arma?

I: Onde estava a arma.

Adv. RENAN: Qual foi o motivo da briga, da confusão?

I: Eu não sei, eu tava comprando a cerveja. Eu e o BRUNO estávamos na conveniência, pegando a cerveja. Aí a gente correu e separou, mas não vi o motivo, só o que falaram.

MP: No dia que o senhor prestou depoimento na polícia, o senhor estava na companhia de advogado?

I: Estava, do MARCOS.

MP: E ele também não leu o que o senhor disse?

I: Eu acredito que não.

MP: O senhor pagou ele para ele não fazer o trabalho dele?

I: Pois é, na verdade eu nem precisei dele lá, né, porque se fosse pra dar o depoimento, eu só falei a verdade, paguei à toa duas vezes.

MP: Então o que o senhor disse para os policiais não é verdade e o que o senhor disse para o delegado também não é verdade?

I: Como assim?

MP: Essa questão do BRUNO, o doutor perguntou à exaustão para o senhor, e o senhor está imputando a prática de um crime aos policiais miliares e o escrivão de polícia de ter inventado essa história sobre o BRUNO?

I: Não, a parte dos policiais falar que eu dei a arma, isso eu não falei; do escrivão não coincidiu o banco do carro, onde eu tava.

MP: Tá, a quem pertencia o veículo?

I: Pelo que eu sabia, era do BRUNO, mas tinha uma negociação já, parece que o carro era do RENAN, tinha vendido, mas acredito que já tinha vendido, pelo que o BRUNO me falou.

MP: Depois que vocês saíram, quem conduziu o veículo?

I: A todo o momento foi o RENAN.

MP: Ele virou à direita, ali, ou deu uma volta maior na cidade?

I: Não, virou na primeira à direita.

MP: E a arma de fogo estava embaixo de qual banco?

I: Do motorista.

MP: O senhor estava no banco da frente e o BRUNO e quem mais no banco traseiro?

I: Eu fiquei sabendo o nome dos rapazes agora; o FELIPE, o tal do DINARTE e o BRUNO atrás.

MP: Foi o RENAN que pegou a arma ou o BRUNO que entregou?

I: O RENAN que pegou.

MP: Em que momento ele conseguiu pegar essa arma?

I: Ele perguntou bastante vezes.

MP: Ele estava próximo ao local onde ele atirou?

I: Não, tava ali, próximo ao Big Master, quase na Av. Brasil.

MP: Depois dele ter acesso a arma, o senhor pode descrever melhor como ele parou o carro, como ele atirou, quantos tiros?

I: Tinha uma vaga, ele colocou o carro, mas não estacionado, e desceu; eu escutei um tiro, a gente tinha bebido bastante.

MP: Ele disse alguma coisa?

I: Que eu escutei, não.

MP: Ele atirou do asfalto ou da calçada?

I: Da calçada.

MP: Sabe se a vítima tentou correr?

I: Ela tentou correr.

MP: E os outros rapazes?

I: Correram também.

MP: Depois de efetuar o disparo, vocês foram pra onde?

I: Ele saiu correndo, né; nesse momento ninguém tem peito pra falar nada; ele saiu, passou na casa de um parente dele pra tentar esconder a arma, não sei se conseguiu, porque a gente não perguntava e não viu; fomos até a proximidade da OAB, em uma casa, pegou o antigo carro dele, que era um Uno, e entregou pra gente.

MP: E devolveu o carro para o BRUNO?

I: Ele continuou com o Gol e o BRUNO pegou o Uno.

MP: Nesse momento que ele parou na casa do parente dele pra esconder a arma, ele chegou a chamar, conversar com esse parente dele?

I: Não, não. Eu não escutei nada, ele só entrou e saiu.

MP: Sabe se esse parente saiu da residência e trocou alguma palavra com ele?

I: Eu não vi.

MP: Quanto tempo ele permaneceu lá dentro?

I: Foi muito rápido, um minuto ou dois, ‘no pau da viola’.

MP: E ele disse pra vocês alguma coisa?

I: Não, foi a viagem inteira no silêncio.

[...]

Assist. Acusação: Quando o senhor foi ouvido, na delegacia de polícia, quem se encontrava com o senhor, além do seu advogado? Tinha um delegado e um escrivão?

I: Isso, o escrivão e o delegado.

Assist.: Eles fizeram perguntas acerca da ocorrência ou escreveram por conta própria?

I: Não, fizeram perguntas.

Assist.: O senhor costuma assinar documentos sem ler?

I: Eles não deixaram, eu só assinei e eles pediram para eu sair da sala.

Assist.: Então o delegado de polícia não autorizou você ler?

I: Não, não é que não autorizou, eu é que não tenho o costume mesmo, não li.

Assist.: O seu advogado também não pediu pra ler?

I: Não, não.

Assist.: O senhor estava dentro do carro quando o RENAN pediu a arma?

I: Sim, ninguém desceu né.

Assist.: Pra que ele queria a arma?

I: Acho que pra matar, né.

Assist.: Ele não falou pra que ele queria?

I: Não, ele só exigiu a arma.

Assist.: Você tinha conhecimento de que essa arma de fogo se encontrava dentro do veículo?

I: Eu, pelo menos, não.

Assist.: A casa do tio do RENAN tem muro, grade, portão?

I: Pelo que a gente viu, não tem muro, nem portão.

Assist.: O senhor pegou o celular da vítima, no dia dos fatos?

I: Peguei.

Assist.: Por qual motivo?

I: Tinha uns três telefones caídos no chão, até o meu, se der pra ver, tá todo quebrado [exibe o celular para a câmera]; eu achei que era do pessoal do carro, eu juntei todos os telefones e coloquei no carro.

Assist.: E o que o senhor fez, posteriormente?

I: Depois de o rapaz ter falecido, a cabeça da gente surta; eu peguei o telefone e joguei na fossa, mas não peguei para furtar, entendeu?”

FELYPE ANDRADE DA SILVA, sobrinho de RENAN, de 12 [doze] anos de idade, foi ouvido em juízo declarou que é amigo de BRUNO. Confirmou que estava na companhia de RENAN, BRUNO, DINARTE e ALISSON no veículo, no dia do crime. Relatou que resolveram fazer um churrasco e foram até a distribuidora para comprar mais bebidas, esclarecendo que
“BRUNO e RENAN já estavam bebendo antes”
e que não tinha conhecimento da arma de fogo no carro.

“I: Eu estava muito apertado e o banheiro da distribuidora estava trancado, por conta da COVID; aí eu tive que ir numa árvore e o meu tio ficou no carro; aí eu procurei me esconder atrás da árvore, para não mostrar minhas partes íntimas, porque tinha umas pessoas longe da gente; quando eu comecei a fazer xixi, aí um dos rapazes começou a fazer bullying comigo, me ofender, me chamar de ‘pinto pequeno’ e de mijão; aí eu voltei para o carro de cabeça baixa, bem triste; aí, como meu tio gosta muito de mim, a gente é grudado, aí ele se doeu quando eu expliquei pra ele o que tinha acontecido.

MP: Aí seu tio tomou as dores?

I: Sim, aí ele foi lá conversar com os meninos.

MP: Nesse momento ele desceu com a arma ou sem arma?

I: Sem arma, né. Aí eles começaram a discutir, o VICTOR deu um empurrão nele, aí eles começaram a se empurrar; começaram com luta corporal, aí meu tio foi agredido e agrediu ele também.

MP: Seu tio ficou machucado?

I: Sim.

MP: E o VICTOR?

I: Ele não deu pra ver, porque tava muito escuro, não sei se ele tava machucado.

MP: Quem separou essa briga?

I: O BRUNO, o ALISSON e o YURI.

MP: E depois, o que aconteceu?

I: Aconteceu que seguraram meu tio e os meninos ficaram caçando o celular do VICTOR; aí eu e o DINARTE falamos para eles correrem, porque, como o meu tio estava muito nervoso, era perigoso acontecer uma nova confusão.

MP: Alguém falou de arma de fogo, nesse momento?

I: Não, ninguém sabia que tinha.

MP: E essa história do celular, quem ficou procurando o celular?

I: O grupo do VICTOR, os amigos.

MP: Você sabia que isso tudo foi filmado pela câmera de segurança da distribuidora? A gente sabe muito bem quem ficou procurando o celular. Eu vou perguntar mais uma vez: quem ficou procurando o celular?

I: Pra mim, foi o grupo dele.

MP: Tá ok, e aí?

I: Aí a gente falou: ‘corre’, e eles saíram de lá; aí a gente entrou no carro e tinha um menino que tava com o celular do VICTOR, o ALISSON;
aí demos uma volta; o meu tio começou a pedir a arma; aí o BRUNO falou que tava no mesmo lugar.

MP: O BRUNO não entregou a arma para o seu tio?

I: Não.

MP: O BRUNO chegou a esconder essa arma do seu tio, em algum momento?

I: Ele deixou no mesmo lugar, só colocou mais pra baixo do banco, no lugar que meu tio tinha deixado, mas ficou mais difícil de pegar.

MP: O seu tio e o BRUNO chegaram a discutir para que o BRUNO devolvesse a arma para o seu tio?

I: Não.

MP: Eles não discutiram?

I: Não.

MP: Em que momento seu tio efetuou o disparo?

I: No momento em que ele virou a esquina, parou o carro; aí ele desceu pela porta do motorista e deu um disparo.

MP: Antes de efetuar o disparo, seu tio ou as pessoas que estavam no carro falaram alguma coisa?

I: Não.

MP: Foram quantos disparos?

I: Um só. [...]

MP: Explica melhor essa questão dessa arma de fogo. Alguém alertou o VICTOR que seu tio estava armado, no começo da briga?

I: Não, porque ninguém sabia que a arma estava ali.

MP: Em que momento e por que o BRUNO escondeu a arma?

I: Foi no momento em que ‘nóis entrou’ no carro; ela estava debaixo do banco e ele empurrou mais pra ficar difícil pra pegar; aí meu tio pediu umas três vezes e o BRUNO falou que estava no mesmo lugar. [...]

Assist.: Deu pra alguém ver você fazendo xixi?

I: Deu pra ver a ‘água’ né.

Assist.: E quem fez bullying com você?

I: Um menino e uma menina do grupo do VICTOR.

Assist.: Quem estava no banco de trás do carro com você?

I: Eu, DINARTINHO e BRUNO.

Assist.: E no banco da frente?

I: Meu tio e o ALISSON.

[...]

Assist.: O BRUNO fez alguma coisa?

I: Não.

Assist.: Ele tinha conhecimento da arma e empurrou pra debaixo do banco?

I: Ele achou a arma, no ‘vuco vuco’ ali, escondeu. [...]

Adv.: Na hora que seguraram o RENAN, você ouviu alguém falar: ‘corre porque ele tá armado’?

I: Não, fui eu que falei, ‘corre’, porque o meu tio, como tava muito nervoso, e a gente segurou ele pra acabar a briga, a gente falou para o grupo do VICTOR correr, porque aí não teria mais confusão. [...]”

WAGNER ANDRADE, tio de RENAN, foi ouvido como informante arrolado pela defesa e relatou o seguinte:

“I: O que eu sei é que eu estava em minha casa e, de repente, eu vi alguém entrando no quintal; quando eu fui observar, pra ver quem era, conheci que era ele, mas já estava saindo; eu perguntei o que houve, ele disse que depois me falava e saiu.

MP: Logo após ele sair, o senhor encontrou algo no quintal?

I: Então, eu vi ele saindo, mas tinha observando ele abaixando no canto do muro; depois que ele saiu, eu fui lá ver o que era, e era um revólver. Aí, eu sem saber o que aconteceu, porque ele não falou nada, eu mudei de lugar, sem saber nada.

MP: Quando o senhor viu a pessoa, o senhor não viu que era o RENAN?

I: Não, porque tava escuro.

[...]

MP: O que o senhor fez com a arma?

I: Eu, na minha inocência, mudei ela de lugar, no muro do fundo.

MP: E as munições?

I: Do jeito que eu guardei foi entregue para a Polícia.

[...]”

DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO, sócio proprietário da distribuidora de bebidas Altas Horas, declarou que, no dia do fato, atendeu BRUNO e
“um amigo, que não era o RENAN pela grade”
e, na hora que começou a briga, BRUNO disse:
“é meu amigo, eu vou lá separar a briga”;
minutos depois, retornou e disse:
“obrigado por ter guardado a cerveja, nós já vamos embora, porque o meu amigo é meio briguento”
, saindo em seguida. Relatou que ouviu BRUNO falando para RENAN:
“vamos embora, para de briga, para com isso”
.

“T: O BRUNO em nenhum momento agrediu a vítima, isso eu vi muito bem, porque, quando ele foi, eu fiquei olhando, porque se piorasse mais a briga eu ia chamar a polícia. Os meninos do BIG MASTER foram embora e o RENAN, o BRUNO e os outros saíram de carro.”

CLAUDECIR APARECIDO RIBEIRO, tio de BRUNO, não presenciou o crime e limitou-se a abonar a conduta de seu sobrinho, relatando que
“foi nascido e criado com a gente, é uma pessoa calma, tranquila, do bem. Trabalhou comigo, no lava-jato, uns quatro ou cinco anos, é centrado, nunca foi de caçar confusão com ninguém”
.

JOSIANE RIBEIRO, mãe de BRUNO, nada soube esclarecer sobre o crime, relatando que seu filho
“é uma pessoa muito boa, não é violento, nunca deu trabalho”
.

KÁTIA RIBEIRO ANDRADE, irmã de RENAN, sabe dos fatos pela versão relatada por FELYPE, não tendo presenciado o ocorrido.

Interrogado na instrução processual, BRUNO HENRIQUE disse que foi com ALISSON até a distribuidora para comprar bebida e que foi até o banheiro do estabelecimento
, “porque estava muito apertado; quando eu saí já vi a briga e fui lá para separar; a gente não brigou, a gente só separou”
.

“R: Eu entrei no carro e lembrei da cerveja, aí fui [na distribuidora] buscar; eu peguei, entrei no carro, fechei a porta, atrás do banco do motorista.

J: E o RENAN, nesse momento, falava o que?

R: Ele pedia a arma; conforme ele pediu, eu puxei a arma mais pra trás do banco, pra ele não ter acesso.

J: Como você sabia que tinha essa arma lá?

R: Porque ele comentou comigo que tava tendo assalto na fazenda e que ele ia voltar à noite. Ele falou: ‘tô indo sozinho, se vocês quiserem ir, a gente faz uma carne lá’, foi onde surgiu a proposta da janta.

J: Mas a arma ele falou pra você só?

R: Só eu sabia, porque eu entrei no carro e vi, aí eu perguntei.

J: Mas não tava embaixo do banco dele?

R: Tava ali, perto de onde puxa o banco pra ir pra frente e pra trás, enrolado num pano. Eu perguntei: ‘o que é isso aí’; ele falou: ‘é um revólver’.

J: Aqui consta que ele pediu e você teria entregado a arma.

R: Não, não entreguei, não é verídico. Ele me perguntou: ‘cadê, cadê’; eu falei: ‘tá onde você deixou’.

J: Mas você não fez nada para evitar

R: Depois que ele pegou eu falei ‘não faz isso, pelo amor de Deus’.

J: Você falava ou os outros falavam?

R: Todo mundo falou: ‘não faz isso, pelo amor de Deus’.

MP: Depois que cessou a briga, as imagens mostram que vocês tentaram impedir que o RENAN entrasse no veículo.

R: Sim.

MP: Ele anunciou nesse momento ou porque vocês decidiram impedir ele de entrar no veículo?

R: Eu falei: ‘segura ele, segura ele’, só.

MP: Já sabiam da arma de fogo, ele prometeu, naquele momento, usar a arma de fogo?

R: Eu sabia pelo fato de ele ter me contado, mas só eu sabia.

MP: Ele falou alguma coisa a respeito de pegar a arma de fogo?

R: Não falou nada, só decidi pra evitar mais atrito [...]”

RENAN relatou que, após saírem do Recanto Mineiro, foram até a distribuidora, quando BRUNO e ALISSON desceram para comprar cerveja, acrescentando:

“R: Eu fiquei dentro do carro; aí meu sobrinho falou: ‘tio, eu quero mijar’; como a distribuidora tava fechada, eu falei: ‘vai atrás de uma árvore e mija’, e continuei dentro do carro; de repente ele chegou meio assustado, chorando; eu perguntei o que aconteceu e ele disse: ‘tio, os meninos que estão sentados ali me chamou de pinto pequeno e mijão’; ele é como um filho pra mim, então eu desci do veículo e fui sozinho até lá; cheguei no grupo onde estava o VICTOR e os amigos dele e perguntei o que tinha acontecido, porque ele chegou chorando e falando que chamaram ele de mijão e pinto pequeno; uma criança do tamanho dele, no meu ponto de vista, no psicológico dele, ele poderia guardar aquilo pra ele; aí, como qualquer outro pai teria a mesma atitude de tomar satisfação, eu fui; chegando lá, eu perguntei quem teria falado e o grupo ficou quieto; aí o VICTOR se exaltou e falou: ‘ali não é lugar de mijar’; aí eu falei: ‘sim, não é lugar, mas é uma criança, ele estava apertado’; ele falou: ‘independente se for criança ou não, não tem jeito’; eu falei: ‘tudo bem’; no que eu falei tudo bem pra ele, ele me empurrou e eu devolvi o empurrão; ele me tacou alguma coisa no rosto e bateu aqui, embaixo do olho; pelos depoimentos anteriores, eu notei que poderia ser o celular dele, que bateu aqui [aponta o lado esquerdo do rosto, abaixo do olho], cortou, saiu sangue; aí a gente entrou em vias de fato, eu e ele; caímos no chão e os amigos dele me chutaram, também; aí chegou os dois que estavam na distribuidora, o BRUNO e o ALISSON, e apartaram a briga; a gente ficou perto do carro, eu fiquei muito nervoso, pelo fato de estar sangrando muito, perto do olho, cotovelo, mão, joelho sangrando, as costas doendo dos chutes que os amigos dele me deram; a gente entrou no veículo e eu lembrei da arma; eu perguntei: ‘cadê a arma, cadê a arma’, e eles ficou meio quieto; aí, depois, o BRUNO falou: ‘tá onde você deixou’; aí eu tentei pegar e não achei; aí eu perguntei de novo, porque pensei que alguém poderia ter pegado; aí eu enfiei a mão mais pra baixo do banco que eu estava dirigindo e peguei a arma; no que eu virei a Av. Brasil eu vi eles parados, no momento que eu desci do carro eu já dei um disparo na direção dele e já voltei pra dentro do veículo e fui sentido a rua 1; fiquei muito apavorado, não sabia o que fazer, começou a passar tudo na minha cabeça, em relação à minha família, meus filhos, como tudo iria ficar; aí eu lembrei da casa da minha vó, passei lá e fui em direção onde ela tem umas plantas e joguei a arma lá; quando eu estava saindo, meu tio perguntou: ‘o que que foi’; eu só falei pra ele que depois eu explicava, porque eu tinha que sair; entrei no carro, fui pra casa da minha mãe, deixei o BRUNO e o ALISSON lá, peguei minha esposa, meus dois filhos, o FELYPE e o DINARTE, filho do meu patrão, e fomos pra fazenda; cheguei lá, fiquei pensando, abalado com isso, não sabia o que fazer [...]”.

No tocante ao pedido de impronúncia de BRUNO HENRIQUE, os policiais militares foram firmes ao dizer, em juízo, que ouviram do próprio BRUNO, minutos depois do crime, que ele havia entregado a arma nas mãos de RENAN, após este
tê-la exigido
.

Os demais ocupantes do automóvel corroboraram a exigência de RENAN quanto à entrega da arma, que chegou, inclusive, a ameaçá-los, caso não dissessem onde ela estava.

Quando interrogado na fase extrajudicial, RENAN eximiu a responsabilidade de BRUNO, afirmando que após a briga com a vítima, quando voltavam ao local do desentendimento, ao avistá-la
“pediu a BRUNO que lhe entregasse seu revólver, porém ele se recusou várias vezes, temendo pelo que pudesse ocorrer; que depois de muita insistência, BRUNO acabou entregando o revólver ao interrogando
”.

Ainda na fase do inquérito policial, FELYPE ANDRADE DA SILVA, sobrinho do acusado RENAN, relatou que BRUNO
chegou a esconder a arma
do seu tio RENAN, e que somente
depois de muita pressão
, BRUNO a devolveu.

Quando interrogado naquela fase, BRUNO afirmou que RENAN
exigiu-lhe
a entrega da arma, tendo o mesmo
ameaçado os demais ocupantes do veículo
para obtê-la.

Como se vê, a versão tirada do inquérito policial foi a de que BRUNO havia passado a arma a RENAN, sob pressão deste.

Contudo, na instrução criminal, à exceção dos testemunhos dos Policiais Militares, todos os demais inquiridos, entre eles os réus, negaram que BRUNO tenha entregue a arma a RENAN.

Mesmo assim, a informação dos policiais foi proveniente da língua de um dos acompanhantes dos réus que estavam no veículo, provavelmente o ALISSON HENRIQUE (e não ISAC, que sequer se sabe quem seja) que, na instrução criminal, esclareceu a questão afirmando, de início, que não leu o depoimento que prestou na delegacia, não obstante estar acompanhado de advogado.

De toda sorte, foi
claro e peremptório
ao asseverar que BRUNO não entregou a arma para RENAN. Quando este perguntou, por mais de uma vez, aos ocupantes do veículo onde ela estava, BRUNO se limitou a informá-lo que
“ela estava onde ele a havia deixado”
, ou seja, embaixo do banco do condutor do veículo.

Detalhe importante é que RENAN, quando perguntava sobre sua arma, não revelou aos demais a sua intenção de matar ou ferir a vítima.

O depoente de FELYPE ANDRADE DA SILVA, sobrinho de RENAN, caminhou no mesmo sentido, tendo ele também sido categórico na afirmação de que BRUNO não passou a arma a RENAN. Disse até que BRUNO tentou dificultar o acesso de RENAN a ela, quando a
“colocou mais pra baixo do banco”
. Sabendo da existência da arma, BRUNO,
“no vuco vuco”
, a escondeu de RENAN, segundo afirmou.

Essa versão vai ao encontro daquela oferecida pelos acusados BRUNO e RENAN. Este, no seu interrogatório judicial, isentou o corréu de qualquer responsabilidade.

Importante destacar também que BRUNO foi uma das pessoas que tentou apaziguar os ânimos, tirando RENAN da briga.

Mais do que isso, impediu que RENAN, logo após apartá-lo da confusão, pegasse sua arma, como mostram as imagens da câmera de segurança da distribuidora de bebidas, que foram juntadas aos autos.

Isso põe à mostra que BRUNO não contribuiu, de qualquer maneira, para o cometimento do homicídio, cuja conduta deve ser debitada, inteiramente, à conta de RENAN.

Desse modo, a
despronúncia de BRUNO é medida que que impõe
.

No tocante à RENAN, o pedido se limita à exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Pelo arcabouço probatório, é possível concluir que o disparo foi precedido de uma discussão entre ele e a vítima, que culminou em vias de fato, com agressões mútuas, que provocaram lesões em ambos, como atestado pela prova pericial.

Na doutrina, HERÁCLITO MOSSIN leciona com peculiar clareza sobre o tema,
verbis
:

“Em matéria de homicídio, futilidade é, por exemplo: matar a mulher só porque demorou no preparo do almoço; responder com uma facada a um leve gracejo; ver uma criança apanhando laranja no quintal e abatê-la com um tiro; rompimento de namoro; discussões banais entre marido e mulher; incidentes corriqueiros de trânsito; discussão e briga por causa de futebol; negar a pagar bebida para determinada pessoa.

A jurisprudência é iterativa no sentido de que fica afastado o motivo fútil quando o crime de homicídio é praticado por ciúme, mesmo porque ele não se coaduna com a frivolidade, por se cuidar de sentimento que influi decididamente na conduta humana criminosa; por ser um sentimento arrebatador, contrário à banalidade; por ser um sentimento reprovável apenas no campo da moral; quando há divergência anterior entre réu e vítima;

discussão antes do evento criminoso; discussão intensa;

acirrada discussão e luta corporal;
costumeiros desentendimentos entre réu e vítima; animosidade e atritos anteriores à prática delitiva; inimizade entre réu e vítima;

desavença prévia entre réu e vítima
” (Comentários ao Código Penal à luz da doutrina e da jurisprudência, Ed. J.H. Mizuno, 2012, págs. 606/607 - destaquei).

Em reforço à tese, MIRABETE colaciona diversos julgados em seus comentários ao art. 121, § 2o, II, do CP (Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, 9a edição, pág. 777):

“
Reação a agressão verbal: inexistência de motivo fútil – STJ:
(...) A reação do réu a agressões verbais e
físicas
da vítima não caracteriza, por si só, a qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, § 2o, II, do CP (RT 787/564)”.

“
Contenda anterior: inexistência de motivo fútil – TJAM:

Deve ser afastada da sentença de pronúncia por homicídio a qualificadora do motivo fútil, se houve contenda entre as partes, pois o motivo que a desencadeou é irrelevante para determinar a causa do crime
(RT 765/641)”

Este Sodalício trilhou idêntico entendimento no seguinte julgado:

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como
a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil
e o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, impondo-se a supressão de referidas qualificadoras, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedentes. 4. O princípio in dubio pro societate, que importa em submeter o réu ao Tribunal do Júri, para que este aprecie o afastamento de qualificadoras, não é absoluto, quando as mesmas, propostas pela acusação, se mostram manifestamente improcedentes” (TJMT, 2a C. Crim., RESE no 127116/2012 – Rel. Des. Gerson Ferreira Paes).

No mesmo sentido, desta 1a Câmara Criminal: RESE no 15.641/2017, Rel. Des. MARCOS MACHADO, julgado em 02/05/2017.

Desse modo,
a qualificadora de motivo fútil deve ser excluída
, diante do quadro fático que demonstra a existência de discussão prévia e agressões mútuas entre RENAN e VICTOR, minutos antes do disparo fatal.

Dito isso, verifico que, neste momento processual, com o provimento deste recurso, é possível a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, e
determino a imediata
expedição de alvará de soltura
em favor do paciente
RENAN

APARECIDO RIBEIRO ANDRADE
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais e cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar do território da Comarca por mais de 8 (oito) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

d) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;

e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

f) não manter contato ou se aproximar das testemunhas no curso da ação penal;

g)
não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente
.

O recorrente deverá ser
expressamente advertido sobre as medidas cautelares impostas,
as quais deverão constar do mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento delas
.

Diante do exposto,
PROVEJO
ambos os recursos em sentido estrito, para
despronunciar
BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DOS ANJOS e para
excluir a qualificadora de motivo fútil
quanto a RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE, mantida, no mais, a decisão de pronúncia.

De ofício
, substituo a prisão preventiva por cautelares diversas, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021